Tribunal: TJPA
Processo: 0003447-26.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. DESPACHO DE EMENDA DA INICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.1. Verifica-se, de modo claro, que o Juízo a quo deferiu a inversão parcial do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e determinou a emenda da exordial, apenas para que o Recorrente indicasse a data de celebração do contrato pactuado com o Banco Apelado, asseverando o Juízo a quo, para a adoção dessa providência pelo Apelante, que: ?a suposta dificuldade na obtenção do referido documento não apresenta obstáculo insuperável para a referida informação?.2. Todavia, apesar do Recorrente ter sido devidamente intimado para emendar a exordial, via publicação no Diário da Justiça, não cumpriu a determinação, conforme certidão de fl. 21, procedendo, assim, de modo adequado o Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I, ambos, do CPC/73.3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº
__________________________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO

CIVEL

Nº

0003447-26.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA - PA (
1ª VARA CÍVEL)
APELANTE:
NEY GOMES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO
: FÁBIO MONTEIRO GOMES - OAB/PA Nº 6.141
APELADO:
BANCO HONDA S/A
ADVOGADA
: SILVIA VALERIA PINTO SCAPIN - OAB/MS Nº 7.069
RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. DESPACHO DE EMENDA DA INICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. Verifica-se, de modo claro, que o Juízo a quo deferiu a inversão parcial do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e determinou a emenda da exordial, apenas para que o Recorrente indicasse a data de celebração do contrato pactuado com o Banco Apelado, asseverando o Juízo a quo, para a adoção dessa providência pelo Apelante, que: ¿a suposta dificuldade na obtenção do referido documento não apresenta obstáculo insuperável para a referida informação¿.
2. Todavia, apesar do Recorrente ter sido devidamente intimado para emendar a exordial, via publicação no Diário da Justiça, não cumpriu a determinação, conforme certidão de fl. 21, procedendo, assim, de modo adequado o Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I, ambos, do CPC/73.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEY GOMES DA CONCEIÇÃO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Manutenção de Posse de Veículo (Processo nº 0003447-26.2014.8.14.0006), ajuizada pelo Apelante em desfavor do BANCO HONDA S/A, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I, ambos, do CPC/73, por não ter sido cumprida a determinação de emenda da exordial, apesar do Autor, ora Recorrente, ter sido devidamente intimado do ato judicial (fl. 23).

Em suas razões recursais (fls. 25/29), sustenta o Apelante, em síntese, que o Juízo
a quo
teria falhado em verificar as situações fáticas envolvendo o caso concreto ao extinguir o feito nos termos acima indicados. Afirma, ainda, o Recorrente ser o consumidor da relação contratual, sendo o seu direito a inversão do ônus da prova, sobretudo porque alega não ter conseguido de forma amigável a cópia do contrato de financiamento junto ao Banco Apelado, motivo pelo qual não apresentou em Juízo a cópia do referido instrumento, tampouco planilha de cálculo devidamente assinada por profissional habilitado.

Assim, requer o provimento do Recurso, com a decretação de nulidade da sentença combatida, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para a regular instrução.

Recurso recebido no duplo efeito, sendo mantido o
decisum
e encaminhado os autos a este E. Tribunal, nos termos do art. 296, parágrafo único, do CPC/73 (fl. 31).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJ-PA, e passo à sua análise de mérito.

Inicialmente, assinalo que o Juízo
a quo
já havia deferido ao Apelante os benefícios da justiça gratuita (fl. 19).

Trata-se de Apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.

Não há nada a ser modificado na decisão recorrida.

Isso porque, muito embora o Apelante alegue não ter conseguido de forma amigável a cópia do contrato de financiamento junto ao Banco Apelado, razão pela qual não apresentou em Juízo a cópia do referido instrumento, tampouco planilha de cálculo devidamente assinada por profissional habilitado, o despacho que ordenou a emenda da inicial (fl. 19), em verdade, nada versou sobre esses temas.

Compulsando os autos,
verifica-se de modo claro que o Juízo de origem deferiu a inversão parcial do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e determinou a emenda da exordial, apenas para que o Autor, ora Recorrente, indicasse a data de celebração do contrato pactuado com o Banco Apelado, asseverando o Juízo
a quo
, para a adoção dessa providência pelo Apelante, que: ¿a suposta dificuldade na obtenção do referido documento não apresenta obstáculo insuperável para a referida informação¿ (fl. 19).

Todavia, apesar do Recorrente ter sido devidamente intimado para emendar a exordial, via publicação no Diário da Justiça, não cumpriu a determinação, conforme certidão de fl. 21, procedendo, assim, de modo adequado o Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 267, I, ambos, do CPC/73.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal é pacífica a esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTS. 283 E 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A norma processual instrumental inserta no art. 284 do Código de Processo Civil, dispõe que: "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete no prazo de dez (10) dias".
2. In casu, não obstante tenha sido intimado para regularizar o feito, o requerente não cumpriu da diligência, motivo pelo qual a petição inicial restou indeferida. Precedentes.
3. Desnecessária a intimação pessoal das partes, quando o feito é extinto com base no art. 284, c/c art. 267, I, do CPC. Precedentes.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp 703.998/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 24/10/2005, p. 198)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada dos Atos Constitutivos da requerente, para fins de comprovação de que seus representantes legais possuem poderes para nomear e constituir procuradores. 2- Tendo o recorrente deixado de atender ao comando judicial que determinou a emenda à petição inicial com a juntada dos Atos Constitutivos, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/2015. 3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, Acórdão 210.619, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2019, Publicado em 11/12/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Apelo
, para manter inalterada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

Página de
4

Página de
4